Tribunal: TJES
Processo: 5028182-63.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar; Vendas casadas
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028182-63.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MATHEUS CORONA PATRICIO e outros (4)
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5028182-63.2025.8.08.0024.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDOS:
MATHEUS CORONA PATRICIO, SOLANGE APARECIDA CORONA, CARLOS HUMBERTO MADEIRA PATRICIO e ARTHUR CORONA PATRICIO.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. CONSUMIDORES POR EQUIPARAÇÃO. MÉRITO. INOPERÂNCIA DE PLATAFORMA DIGITAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE TÉCNICA E DO SUPORTE EFICAZ. ÔNUS DA OPERADORA. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA NA ESFERA ADMINISTRATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A. em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrente à obrigação de fazer consistente no fornecimento de 3 (três) dispositivos "Vivo Stick", sem custos, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), rateados entre os autores, em razão da inviabilidade de fruição do serviço contratado.

2.

Em suas razões recursais, a instituição recorrente suscita a preliminar de ilegitimidade ativa dos requerentes, sustentando que apenas a autora Solange Corona figura como titular do contrato, bem como argumenta a inexistência de falha na prestação do serviço, imputando ao consumidor o ônus da compatibilidade técnica dos equipamentos, pugnando pela reforma integral do julgado ou, subsidiariamente, pela redução do quantum indenizatório.

3.

Em sede de contrarrazões, os recorridos pugnam pela manutenção integral do julgado, argumentando que a falha na prestação do serviço e o desrespeito ao dever de informação restaram devidamente comprovados, o que ratifica a responsabilidade objetiva da operadora e o cabimento da verba indenizatória fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A controvérsia recursal cinge-se em aferir a legitimidade ativa dos integrantes do núcleo familiar para pleitearem reparação por vício em serviço fruído na residência comum, bem como a configuração da responsabilidade civil da operadora, remanescendo, ainda, a análise quanto manutenção e proporcionalidade do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais frente às nuances do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

De antemão
, afasta-se a prefacial de concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto, ante a ausência de preenchimento de quaisquer requisitos do art. 43 da Lei nº 9.099/95. Por conseguinte,
INDEFERE-SE
preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pela recorrente
, porquanto os requerentes, na condição de integrantes do mesmo núcleo familiar e destinatários finais do serviço de entretenimento fruído na residência comum, enquadram-se na figura de consumidores por equiparação, nos termos do artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor, possuindo pleno interesse e legitimidade para pleitearem a reparação pelos danos decorrentes da má prestação do serviço que repercutiu diretamente na esfera de fruição da unidade familiar.

6.

Adentrando ao mérito, a relação jurídica em exame submete-se aos ditames do microssistema consumerista,

atraindo a incidência da responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o que impõe à operadora o ônus de comprovar a regular prestação do serviço ou a existência de causa excludente de sua responsabilidade, subsistindo o dever de observância ao princípio da vinculação da oferta, que integra os termos da utilização do serviço.

7.

Nesse passo, após compulsar detidamente os autos, denota-se que a recorrente não logrou êxito em se desincumbir de seu encargo probatório, porquanto deixou de colacionar aos autos qualquer elemento técnico idôneo capaz de demonstrar a efetiva disponibilidade e a funcionalidade da plataforma digital na residência dos autores nos termos da oferta, revelando-se as telas sistêmicas internas insuficientes para elidir a comprovada inoperância do sistema contratado.

8.

De igual modo, a insurgência quanto à obrigação do assinante pela adequação do
hardware
não prospera diante do vício do serviço caracterizado pela completa impossibilidade de acesso aos canais de televisão, restando patente que a empresa falhou em garantir a fruição tecnológica do pacote ofertado e em prestar o suporte necessário para a regularização do serviço.

9.

Nesse contexto, configurado o nexo de causalidade entre a desídia administrativa da operadora e os transtornos suportados pela unidade familiar, exsurge o dever de indenizar diante da resistência injustificada em solucionar o vício técnico na via administrativa, o que ratifica o acerto da sentença ao reconhecer a falha sistêmica na prestação do serviço.

10.

No que tange ao dano moral, a situação vivenciada transborda o mero descumprimento contratual, uma vez que a privação do serviço e o descaso da operadora ao ignorar múltiplos protocolos de atendimento geram angústia e frustração que superam o patamar do mero aborrecimento, atingindo a dignidade dos consumidores.
Quanto ao montante indenizatório fixado na origem em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a ser rateado proporcionalmente entre os autores, mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, de modo que a indenização possui função reparatória e também pedagógica, visando desencorajar novas condutas ilícitas, sem se fundamentar exclusivamente em caráter punitivo, enquanto sua revisão somente se justifica em casos excepcionais de valores irrisórios ou exorbitantes, conforme o enunciado 32 da turma de uniformização do TJES. Vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO
.

11.

Por derradeiro, quanto ao pedido subsidiário de fixação dos critérios de atualização da condenação, verifico que a r. sentença já estabeleceu os parâmetros adequados ao determinar a incidência do IPCA até a citação e, a partir de então, a aplicação exclusiva da Taxa SELIC, que engloba juros e correção monetária. Tal sistemática guarda perfeita sintonia com a nova redação do artigo 406 do Código Civil, conferida pela Lei nº 14.905/2024, e com a tese firmada pela Corte Especial do STJ (REsp nº 1.795.982/SP), revelando-se prejudicado o inconformismo nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Em face dessas considerações
,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

13.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)